Tribunal: TJDFT
Processo: 0706030-53.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, IV, DO CPC. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DO BEM. CITAÇÃO. NÃO EFETIVADA. PETIÇÃO COM INFORMAÇÃO DE NOVO ENDEREÇO DO RÉU NÃO ANALISADA. EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO. NÃO CABIMENTO. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAIS. SENTENÇA REFORMADA.

1. O ordenamento jurídico trata como pressupostos processuais aqueles requisitos essenciais para a constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. Nas ações de busca e apreensão, a citação ocorre após o cumprimento da liminar, de modo que a relação processual só se concretiza após a apreensão do bem alienado fiduciariamente.

2. Após o retorno dos mandados diligenciados nos locais indicados pelo autor com vistas a efetivar a liminar deferida, o banco-apelante compareceu aos autos e forneceu novo endereço por meio de petição que não fora apreciada pelo d. Juízo a quo. Ainda que referida petição tenha sido juntada após a certificação do transcurso do prazo assinalado ao autor, em nada obsta a realização da diligência requerida, sobretudo por não acarretar prejuízo à parte adversa que sequer foi citada.

3. A extinção prematura do feito resultará tão somente na propositura de outra demanda, contra o mesmo réu, mormente por se ter verificado o interesse do autor em seu prosseguimento. Assim, a alternativa plausível é o de aproveitamento dos atos processuais praticados, desde que não resulte prejuízo à defesa da parte, possibilitando-se uma prestação jurisdicional de acordo com a efetividade e celeridade processuais, expurgando-se o excesso de formalismo. Precedentes.

4. Apelação conhecida e provida.